Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA (PREVI). HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELA PREVI. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL). CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR A RECOMPOR METADE DOS VALORES NECESSÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIAS DECIDIDAS DE FORMA CLARA, EXPRESSA E FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
2. No acórdão restou claro que, não obstante, o pagamento das horas extras no momento certo, a responsabilidade do patrocinador é de arcar com a sua cota-parte referente à recomposição da reserva matemática, correspondente a 50%, e não de 100%, como pretende o autor, não existindo qualquer contradição ou omissão a respeito da fundamentação, mas sim um inconformismo com a solução adotada no julgado.
3. A discordância da parte com a interpretação dada pelo órgão jurisdicional à matéria – competência, ilegitimidade e ilicitude decorrente do não pagamento das horas extras oportunamente – não corresponde aos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, não ensejando, assim, a integração do julgado.
4. Não se verificando os vícios apontados pelos embargantes, revela-se incabível a pretensão exposta nos embargos declaratórios, via inadequada para rediscutir a matéria analisada em sede de apelação.
5. Consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça: “Para que se tenha como prequestionada a questão federal, é dispensável que o acórdão recorrido faça expressa menção dos dispositivos legais apontados como violados, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida” (AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/03, p. 264).
6. Nos termos do artigo 1.025 do CPC, as alegações deduzidas nos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acórdão, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, se no tribunal for constatado erro, omissão ou obscuridade.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.